Tribunal: TJMT
Processo: 1042503-44.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042503-44.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (APELANTE), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - DISTRIBUIÇÃO DE VÁRIOS MANDADOS DE SEGURANÇA - DEMANDAS ORIGINADAS DO MESMO COMUNICADO DA FAZENDA ESTADUAL - DISCUSSÕES QUE NÃO ENVOLVEM O CRÉDITO TRIBUTÁRIO ESTAMPADO NOS TAD’S, MAS ALMEJAM A DISPENSA DA COBRANÇA DE DÍVIDA INFERIOR A 80 UPF/MT - CAUSAS DE PEDIR E PEDIDO IDÊNTICOS - LISTISPENDÊNCIA CONFIGURADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
INOCORRÊNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Conquanto o
s
Mandado
s
de Segurança anteriormente impetrado
s
seja
m
instruído
s
com Termos de Apreensão e Depósito diferentes, caracteriza-se a litispendência
, nos termos do art. 337 do CPC,
se as ações mandamentais possuem as mesmas partes e as mesmas causas de pedir e pedidos envolvendo o direito líquido e certo disposto no art. 1º, §§ 1º e 2º do Anexo VIII do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto n.º 2.212, de 20 de março de 2014.

2
. A mera distribuição de diversos Mandados de Segurança, mesmo que originados da mesma causa de pedir e ainda que constatado o instituto da litispendência, não é suficiente para a caracterização da má-fé
prevista no
s incisos do
art. 8
0
, do CPC
, que exige a comprovação de dolo ou a intenção de dano processual, cuja ausência impede a condenação nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação
Cível
tirado
contra sentença
(ID nº
164095876)

qu
e
julgou

extinto
o Mandado de Segurança
, sem resolução de mérito,
em decorrência de litispendência
.

Em suas razões recursais
,

a
apelante

invoca o s seguinte s questionamento s fático s -jurídico s
:

1.
Ausência de
litispendência

2. Afastamento da multa de litigância de má-fé do artigo 80 do CPC

Na certidão de ID nº
164095881
, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

A parte recorrida
, por sua vez,
apresenta contrarrazões
(ID nº
200307152)
rebatendo as alegações da
apelante
e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público proferiu Parecer
(ID
nº
201227650
)

pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
A
usência de Litispendência

A
Apelante alega a ausência de Litispendência,
pois apesar da interposição de diversos Mandados de Segurança pela ora
Recorrente
,
as referidas ações teriam causa de pedir distinta
, pois cada uma trata de Termos de Apreensão e Depósito diferentes
(
TAD’s
), que envolvem

períodos e valores diversos
.

O Apelado, por sua vez, sustenta que os Mandados de Segurança
seriam
várias ações impetradas contra
a
mesma autoridade e atacando o mesmo lançamento fiscal.

Pois bem.
Ressai da Sentença apelada que
consta uma relação de ações
que apresentariam as mesmas partes, objeto, causa de
pedir
e pedido

do Mandado de Segurança ora em sede de Apelação, quais sejam:

a) 1040740-08.2022.8.11.0041 (1ª de Fazenda);

b) 1040716-77.2022.8.11.0041 e 1040729-76.2022.8.11.0041 (2ª de Fazenda);

c) 1040736-68.2022.8.11.0041 e 1040744-45.2022.8.11.0041 (3ª de Fazenda); e

d) 1040737-53.2022.8.11.0041, 1040905-55.2022.8.11.0041 e 1040689-94.2022.8.11.0041 (5ª de Fazenda).

E n
o Mandado de Segurança em exame, verifico que a Apelante se insurge relatando, em sua petição inicial
(ID nº 16
4095868)
, o
que
cito:

No decorrer de suas atividades foi surpreendida com o
Comunicado nº 270178/1823/68/2022
, relativamente a
diversos Termos de Apreensão e Depósito
(TAD)
compreendendo o período de julho de 2014 a fevereiro de 2015
.
Dentre eles
, conforme abaixo consta, pretende agora o Fisco a cobrança referente ao
TAD 11169807
, cujo valor original tido por devido é de
R$ 6.687,75
(seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos), conforme consta do Extrato contido no Comunicado em anexo (doc.

04).

Ao que aqui se faz relevante, cumpre informar, que
a respeito do TAD acima mencionado, objeto da presente demanda
, a
ora Impetrante
, oportunamente, protocolou pedido de revisão de lançamento, o qual, contudo, restou indeferido.

Os documentos a que aqui se faz referência, se encontram em anexo da presente demanda como prova pré-constituída a desde já instruir o feito.

[Grifado]

[...]

Desta forma, requer-se a Vossa Excelência que determine a imediata exclusão da cobrança realizada
através do Comunicado n° 270178/1823/68/2022, referente ao TAD cujo número de instrumento é 11169807 no valor originário de R$ 6.687,75
, sob pena de ferir o que a lei determina

[Grifos do Original]

[...]

Veja-se que os valores aqui discutidos, relativamente
ao TAD
11169807 de agosto de 2014, para poderem ser cobrados, deveriam perfazer o mínimo de R$ 8.609,60, correspondente a 80UPFMT na época do fato
, sendo que, no entanto, da composição do crédito pretendido, o que se verifica é o referido TAD desse período, jamais chegou a este montante, o que
via de consequência, impede sua cobrança.

Deste modo, não atingindo o valor mínimo de 80
UPFMT, tais
valores não podem ser cobrados em razão da expressa dispensa legal, já acima mencionada
.

VI. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS

Ante todo o exposto, evidenciados todos os pressupostos ensejadores do presente
mandamus
e demonstrado o direito líquido e certo da
Impetrante em não se ver submetida a ato ilegal cometido pela Autoridade Coatora, é que, respeitosamente, vem requerer à V. Excelência:

a) Liminarmente,
a suspensão da cobrança efetuada por meio do Comunicado nº 270178/1823/68/2022
nos termos dos fundamentos acima, até final julgamento da demanda, determinando que a Autoridade Coatora se abstenha de promover qualquer cobrança referente a estes débitos e não apresente óbice para a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

b)
No mérito, requer seja declarada a violação ao
direito líquido
e certo da Impetrante evidenciado pela não observância à legislação que autoriza a dispensa de cobrança quando se tratar de valores inferiores a 80UPFMT como é o caso dos autos
.

[Grifado]

E a
o verificar o citado
Comunicado nº 270178/1823/68/2022
(ID nº
270178
/1823/68/2022)
, anexado na petição inicial pela ora Apelante
,
constato
as seguintes informações:

COMUNICADO

Nº. 270178/1823/68/2022

Contribuinte: SPERAFICO DA AMAZONIA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL

CNPJ: 24.973.927/0001-76 Inscrição Estadual: 130687243

Endereço: ROD DOS IMIGRANTES, Nº: S/N, Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL, CEP:78098000

Município: CUIABÁ

1.INCONSISTÊNCIA IDENTIFICADA

Informamos que constam no Sistema de Conta Corrente Fiscal (SCCF) da Secretaria do Estado de Fazenda do Mato Grosso - SEFAZ/MT,
os débito
(s) relacionado(s) abaixo
, que se encontra(m) omisso(s), (vencido(s) e não pago(s), até a presente data.

2. QUADRO DEMONSTRATIVO

Ressalta-se que o quadro abaixo apresenta
os débito
(s), JÁ LANÇADOS ANTERIORMENTE, e que se encontra(m) omisso(s), vencido(s) e não pago(s), até a presente
data
.
[
Grifado]

Em sequência,
o
citado
Comunicado
nº 270178/1823/68/2022

lista
diversos débitos
,
com respectivos números de NAI ou TAD,

entre
Julho
de 2014
à
Fevereiro
de 2019
, incluindo o
mencionado

TAD
11169807
,
de
Agosto
de 2014
,
no montante de R$ 6.687,75.

Verifico que, no
s auto
s
relacionados
na sentença apelada
,
que teriam ocasionado a litispendência,
tanto o
Comunicado
nº 270178/1823/68/2022
, quanto
o TAD 11169807
,
consta
m
também
nos documentos comprobatórios da
s petições
iniciais
,
relacionados na sentença apelada
em litispendência
, conforme destaco:

e) 1040740-08.2022.8.11.0041 (1ª de Fazenda):
consta o mesmo Comunicado nº 270178/1823/68/2022
, o qual também contém a menção ao TAD 11169807 (ID nº 102293772, p.
1-
2
)
;

f) 1040716-77.2022.8.11.0041 e 1040729-76.2022.8.11.0041 (2ª de Fazenda)
:
consta o mesmo Comunicado nº 270178/1823/68/2022, o qual também contém a menção ao TAD 11169807
(ID nº
102289175

e ID nº
102291907
,

p. 1-2
)
;

g) 1040736-68.2022.8.11.0041 e 1040744-45.2022.8.11.0041 (3ª de Fazenda)
:
consta o mesmo Comunicado nº 270178/1823/68/2022, o qual também contém a menção ao TAD 11169807
(ID nº 102291930
e ID nº
102296
095, p. 1-2)
; e

h) 1040737-53.2022.8.11.0041
e
1040905-55.2022.8.11.0041 (5ª de Fazenda)
:
consta o mesmo Comunicado nº 270178/1823/68/2022, o qual também contém a menção ao TAD 11169807
(ID nº 102293757,
ID 10235
8530)

Ademais
, apesar d
e em cada Mandado de Segurança a ora Apelante se ater a cada TAD relacionado no mesmo Comunicado 270178/1823/68/2022
, esta
distinção não implica, necessariamente, em causa de pedir e pedido diferentes, isso porque, tanto o TAD tratado
neste Mandado de Segurança em Apelação,
quanto aquele
s
objeto
s

dos acima relacionados,

decorrem de lançamentos tributários realizados no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Apelante, sendo que por

meio d
e um mesmo
Comunicado
(
270178/1823/68/2022)
,

o

Estado de Mato Grosso

deu

ciência à Apelante de que o crédito fiscal decorrente dos
TAD’s
,
discutidos nos

processos mencionados
,
constam como pendentes no Sistema de Conta

Corrente Fiscal (SCCF) da SEFAZ/MT.

Assim, a Apelante
poderia ter reunido todos os
TAD’s
em uma única ação mandamental, já que a sua insurgência é comum a todos eles, tanto que nos presentes autos, como no
s
supracitados
, constam iniciais idênticas com
praticamente
os mesmos fundamentos que dão ensejo às impetrações.

Necessário destacar que, em todos os feitos, a Apelante invoca como direito líquido e certo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 1º do Anexo VIII do RICMS/MT, a seguir transcrito:

Art. 1°.Não se efetuará a constituição de crédito tributário, por descumprimento de obrigação principal, pertinente ao ICMS, inclusive referente ao uso de crédito fiscal, quando seu valor total for inferior ao equivalente a 20 (vinte) UPF/MT, vigente na data em que se efetuaria a respectiva constituição. (cf. art. 39-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.900/2003)

§ 1º.O disposto no caput deste artigo não dispensa:

I
-
a
constituição de crédito tributário decorrente de aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao ICMS;

(...)

§ 2º.
Relativamente à cobrança ou inscrição de débito fiscal registrado no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso – CCG/SEFAZ, mantido no âmbito da Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, hipótese em que não se aplica o disposto no § 1° deste preceito, será dispensada a sua exigência quando esta for antieconômica ou inviável, em conformidade com o estabelecido nos §§ 4° e 5° deste artigo e na legislação complementar, desde que seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT. (cf. § 2° do art. 39-A da Lei n° 7.098/98, alterado pela Lei n° 8.779/2007).

Conforme se vislumbra do dispositivo invocado pela Apelante, a legislação dispensa a cobrança de débito fiscal registrado na Conta Corrente do contribuinte, quando o seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT.

Diante do que dispõe a norma supracitada,
a
Apelante
desenvolveu tese a fim de se ver desobrigada do pagamento do crédito tributário, partindo do pressuposto de que cada um dos
TAD’s
ali enumerados
constitu
i
,
necessariamente
,
um crédito tributário distinto capaz de gerar uma CDA, também distinta, para fins de Execução Fiscal.

Apesar da tese desenvolvida na petição inicial, tenho por evidente que,
em que pese
os Mandados de Segurança

abordarem
TAD’s
diversos, esse fato não permite concluir que as causas de pedir sejam distintas.

Pelo relato que consta na petição inicial dos Mandados de Segurança, pouco importa, para o deslinde da lide, o fato gerador do tributo ou a circunstância em que este ocorreu, sendo perceptível que a única coisa que diferencia os processos é o número dos
TAD’s
e dos Comunicados enviados pela Fazenda Pública.

Diante disso, é possível dizer que, embora se
tratem
de créditos tributários originados de documentos diferentes, a causa de pedir
que sustenta a tese da Apelante é uma só:
a existência de norma estadual que dispensa a cobrança de débito fiscal registrado na Conta Corrente do contribuinte, quando o seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT.

Assim, não há qualquer diferença entre os pedidos formulados, sendo
a

pretensão das ações mandamentais
a
declaração de “violação ao direito líquido e certo da Impetrante evidenciado pela não observância à legislação que autoriza a dispensa de cobrança quando se tratar de valores inferiores a 80 UPFMT”
.

Desse modo, tenho que a sentença se mostrou a certada ao concluir pela existência da litispendência,
nos termos do
art. 337
e parágrafos,
do CPC
,
não merecendo reparo, em especial por concluir que“
[...]
no caso em exame, está caracterizado o fenômeno da litispendência, vez que presentes identidade de parte, objeto, causa de pedir e o pedido
”
(ID nº
164095876)
.

Nesse sentido, cito julgado da
Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM OFERECIMENTO DE PRECATÓRIO ALIMENTAR CEDIDO POR TERCEIROS E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CORRESPONDENTE -
REPRODUÇÃO EM
MANDAMUS
AJUIZADO ANTERIORMENTE - LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA
- SENTENÇA RETIFICADA
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
O entendimento do STJ é firme no sentido de que “[...]
o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; em um pedido mandamental, a autoridade administrativa, e, no outro, a própria entidade de Direito Público
.” [
AgRg
no MS 18.759/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,
DJe
10/5/2016].
Constatada a coincidência de partes, causa de pedir e pedido do presente feito com outro ajuizado anteriormente, desvela-se incontroversa a ocorrência de litispendência, razão suficiente para que seja extinto o feito sem resolução do mérito, nostermos do artigo 267, inciso V, do CPC/73
”. (N.U 0031205-92.2010.8.11.0041, Relatora:Desa.
Antônia Siqueira Gonçalves
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/11/2018, publicado no DJE 18/12/2018) (
g.n
.)

Assim,
a sentença não comporta reforma
quanto à
constatada
litispendência
.

2.
Afastamento da multa de litigância de má-fé do artigo 80 do CPC

Por outro lado, entendo que
não deve prevalecer a condenação por litigância de má-fé da Apelante,

já que não vislumbro, diante de mera impetração de vários Mandados de Segurança para a defesa da tese por ela sustentada, que reste configurada a inequívoca intenção de se escolher o Juízo em que se pretende litigar, ludibriando o princípio do juiz natural.

Com efeito, o desenvolvimento de teses quanto à aplicação de leis ao caso concreto é
própria
do Direito e faz parte da ampla defesa e do contraditório. Portanto, desde que a aplicação da tese arguida pela parte não implique em alteração da verdade dos fatos ou incida em qualquer dos requisitos do art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé, razão pela qual a sentença deve ser reformada apenas e tão somente nesse ponto.

Nesse sentido, cito julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA -
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA
- ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA CONCEDIDA -
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ–FÉ - AFASTAMENTO DA MULTA
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A constatação de litispendência não é suficiente para a caracterização da má-fé que fundamenta a litigância de má-fé a qual exige a comprovação do dolo ou a intenção de dano processual, o que não restou caracterizado no caso concreto
”. (TJMS - AC: 0802181-30.2020.8.12.0001, Rel. Des.
Amaury da Silva
Kuklinski
, 3ª Câmara Cível, j. em 09/03/2023, publicação: 13/03/2023) (
g.n
.)

Por estas razões, conheço do recurso e

DOUPARCIAL PROVIMENTO

à Apelação Cível
para reformar parte da sentença apelada,
apenas com o objetivo de
exclusão da
condenação da
Apelante por litigância de má-fé.

Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, com fulcro no
art. 10, XXII da Constituição Estadual
; a
rt. 25 da Lei
n
º 12.016/2009
e Súmulas
512 do STF e
105
do
STJ
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024